Tribunal: TCU
Processo: 015.568/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7137/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 015.568/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Guimaraes Pilatti (XXX.797.579-XX); Julita Trentin Lorenzet (XXX.966.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria de interesse do Sr. Paulo Cesar Goncalves dos Santos, a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário e-Pessoal com o exercício de qualquer outra atividade remunerada de natureza privada desempenhada pelo interessado (administração de sociedade empresária), tendo em vista consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.